Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0749102-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRAZIANA FERREIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA (PLÁSTICA ABDOMINAL) prescrita à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 38 anos de idade e o laudo médico comprova a necessidade de realização da cirurgia pleiteada (ID 55501913, Pág.1-2). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 05/01/2023 pelo Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com classificação de risco VERDE - não urgente (ID 55501913, Pág. 5). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a probabilidade do direito, porquanto a espera da paciente por aproximadamente 400 dias revela-se excessiva. Por outro lado, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto o atestado médico inserido não evidencia a existência de risco de vida ou de deformidade permanente, de forma que a tutela de urgência não encontra guarida legal (ID 55501913, Pág. 2-3). Por conseguinte, não demonstrados os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006